Tribunal: TJMT
Processo: 1028097-10.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028097-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUZIA DE MORAIS ALMEIDA - CPF: 732.034.751-20 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Restituição em Dobro

–

ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ÔNUS DO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da
prova, nos termos do art. 95, Código de Processo Civil.

Se apenas a parte autora requer a produção da
prova pericial, ela deve responder, nos termos do art. 95 do CPC, pelo custo da prova, inclusive pelo pagamento dos honorários periciais, mas, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser observada a regra do

o art. 95, § 3º, do CPC

A responsabilidade pelo pagamento das despesas com o trabalho pericial, naquilo que cabe ao beneficiário da gratuidade da justiça, deve recair sobre o Estado, conforme prevê o art. 95, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG
S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da

Ação Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Restituição em Dobro nº 1000269-746.2016.8.11.0003
proposta por
LUZIA DE MORAES ALMEIDA

proferiu decisão

fixando os

honorários periciais em R$3.500,00 e

determinando a intimação da parte responsável pelo pagamento para a realização do depósito judicial dos valores, no prazo legal, sob pena de preclusão da prova. (id nº 133100039)

Alega que foi deferida a realização de perícia grafotécnica nos autos de origem, imputando ao agravante

o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, fixando os honorários periciais de maneira totalmente desproporcional no valor exorbitante de R$ 3.500,00.

Aduz que a prova pericial foi requerida pela parte autora, de modo que cabia a requerente o seu pagamento. Ademais, além de atribuir o ônus da prova a parte que não requereu, ainda fixou o referido juiz os honorários em um valor elevado.

Assevera a discordância da homologação do valor dos honorários, posto que é exorbitante, totalmente desproporcional, não fazendo jus inclusive ao trabalho que será desempenhado, já que de baixa complexidade.

Assim, requer recebido o presente recurso, com a concessão do

EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo Réu/Agravante. No mérito, requer o total provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo Réu/Agravante; determinando que o ônus de arcar seja da Autora, ora agravada; Alternativamente, requer a redução do quantum, dos honorários periciais, haja vista que o valor de R$ 3.500,00 para a perícia fere o princípio da proporcionalidade.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 192310687).

A agravada apesar de intimada não apresentou contrarrazões, conforme certidão id nº 199069664.

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO BMG
S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da

Ação Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Restituição em Dobro nº 1000269-746.2016.8.11.0003
proposta por LUZIA DE MORAES ALMEIDA
ROBELINO
RAMOS DE OLIVEIRA
proferiu decisão

fixando os

honorários periciais em R$3.500,00 e

determinando a intimação da parte responsável pelo pagamento para a realização do depósito judicial dos valores, no prazo legal, sob pena de preclusão da prova. (id nº 133100039).

Sobre a questão
sub judice
, o artigo 95, § 3º e demais incisos do Código de Processo Civil, prevê regramento específico a respeito do pagamento das despesas dos atos processuais, senão vejamos:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

I -
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
;

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em comento, verifica-se que o juiz de primeiro decidiu conforme a legislação supra, não atribuindo

ao agravante o pagamento dos honorários periciais, posto que proferiu a seguinte decisão ao proferir o despacho saneador:

“(...) Nos termos dos artigos 357, III e 373, I do CPC assento que o ônus da prova é da requerente, razão pela qual a mesma deverá arcar com os custos da produção da prova pericial.

Caso a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, os custos da produção da prova pericial deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o perito estar ciente desta condição, quando da sua intimação”.

(id nº 192203663 e id nº 13079026 – autos de origem)

E ainda:

“Como já consignado por este Juízo no despacho saneador, "Nos termos dos artigos 357, III e 373, I do CPC assento que o ônus da prova é da requerente, razão pela qual a mesma deverá arcar com os custos da produção da prova pericial. Caso a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, os custos da produção da prova pericial deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o perito estar ciente desta condição, quando da sua intimação.".

Desta feita, sem razão o pedido do perito, para que os honorários sejam suportados pelo requerido (...)”
–
id nº 16651026.

E no caso, basta rápida análise das manifestações da requerente/agravada nos autos de origem para se constatar que a mesma expressamente requereu a produção de prova pericial, conforme petição constante no id nº 57867777, ao dispor:

“(...)
para que não haja dúvidas acerca do alegado, requer a realização de perícia grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade da assinatura inserida nos contratos juntados pela parte Ré, a qual deve disponibilizar os contratos originais em cartório, sob pena de cerceamento de defesa”.

Também não resta duvida que a parte autora/agravada é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão constante no id n 1526565.

Neste caso, resta indubitável que a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o trabalho pericial, no caso, naquilo que cabe ao beneficiário da gratuidade da justiça, deve recair sobre o Estado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO
. (...) III -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EXTENSÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, DOS ESTADOS OU DO DISTRITO FEDERAL. I - Segundo prevê o inciso VI do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade judiciária compreende "os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira ". II - Se houve o deferimento do pedido de justiça gratuita, referido benefício estende-se aos honorários periciais. III -
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, cabe à União, ao Estado ou ao Distrito Federal a antecipação da remuneração do perito, conforme prevê o artigo 95, §3º, do CPC. IV
- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.291508-4/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO AO AUTOR – DEVER DE ARCAR COM A REMUNERAÇÃO DO PERITO – ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º DO CPC E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT
- RESSARCIMENTO À SEGURADORA - COBRANÇA DE VALORES PELA VIA EXECUTIVA – ART. 507, §4º DA CNGC- TJMT E ARTS. 534 E 535 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o autor for beneficiário da justiça gratuita, o §3o do artigo 95 do CPC enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme o disposto no art. 507, §4º da CNGC-TJMT, o pagamento dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo ocorrerá pela via executiva.
(N.U 1009768-86.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Ademais,
o valor fixado pelo juiz de piso de R$ 3.500,00 não se apresenta excessivo, mas sim condizente com o trabalho a ser realizado.

Assim, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024